Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-70.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Alienação Judicial, Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR GIONGO - CPF: 486.981.139-15 (APELADO), ROSINEIDE TEIXEIRA ROLDAO - CPF: 734.221.692-53 (ADVOGADO), DIVANILCE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 789.460.002-44 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – REVELIA DECRETADA – NÃO OPOSIÇÃO AO PEDIDO DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS PARTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EMBARGADO/APELANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e a apelante não foi condenada nesse ônus, não há, para ela, necessidade e tampouco utilidade deste Recurso.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pela ora apelada para ratificar a tutela deferida que determinou o cancelamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre o imóvel com Matrícula n. 24.282, Livro 2 – Registro Geral, área total de 149,5082 ha, situado em Itapuã do Oeste (RO), em virtude da propositura da Ação Cautelar n. 3767-52.2014.811.0041.

Além disso, com amparo na Súmula 303 do STJ, condenou o terceiro/embargante ao pagamento somente das custas processuais, e não dos honorários advocatícios, por ser a parte embargada revel.

Apenas a embargada Alda Martins recorreu.

Afirma que tinha de ser aplicada a referida Súmula, pois não resistiu à pretensão, e que o STJ já consolidou o entendimento de que “
a embargante, ao não regularizar a propriedade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis antes de ocorrida a indisponibilidade de bens, fica responsável pelos ônus da sucumbência
”.

Busca o provimento do Recurso, com a condenação do apelado ao pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante/apelada opôs os Embargos de Terceiro contra Maria Sonia Castro Branco, João de Castro Branco e a ora apelante sob a alegação de que o seu imóvel foi objeto de constrição na Cautelar Inominada Incidental apresentada pela primeira embargada (Maria Sonia) contra os demais embargados.

Como eles não se manifestaram, foi decretada a revelia de todos e julgada procedente a presente demanda, com a condenação da embargante apenas nas custas processuais.

A Súmula 303 do STJ enuncia que,
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida, deve arcar com os honorários advocatícios”.

Importante registrar que os embargados não resistiram à pretensão da embargante, de levantamento da constrição sobre o imóvel indicado na inicial.

Só a ora apelante recorreu do
decisum
para impugnar a não condenação da embargante/apelada ao pagamento da verba honorária.

Ocorre que ela também não foi condenada nesse ônus, portanto não foi prejudicada pela sentença.

Considerando que a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e que a apelante não foi condenada, não há, para ela, necessidade e tampouco utilidade deste Recurso.

Nelson Nery e Rosa Maria Nery ensinam:

“Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade mais utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer
”.

(Código de Processo Civil Comentado, Ed. Rev. dos Tribos., 10ª ed., 2007, pág. 825.)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido
”.
(STJ – Resp. 1732026 RJ 2017/0330192-6, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 17-5-2018, Segunda Turma, DJe de 21-11-2018).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Deixo de majorar a verba honorária em razão de as partes não terem sido condenadas a esse ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024